Tribunal: TJMT
Processo: 1100436-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100436-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.388/STJ À HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, desproveu o recurso do escritório de advocacia e proveu parcialmente o apelo da instituição financeira para reduzir a verba arbitrada ao valor fixo de R$ 5.000,00, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar obrigatoriamente os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC e o Tema Repetitivo 1.388 do STJ ao arbitramento de honorários contratuais; (ii) estabelecer se houve omissão, contradição ou julgamento extra petita quanto à validade dos termos de quitação, à natureza híbrida do contrato e à adequação do arbitramento judicial diante da existência de contrato escrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 e conclui que a remissão aos critérios do art. 85 do CPC abrange também o §8o, que autoriza a fixação por equidade quando inexistente ou irrisório o proveito econômico.

4.

A inexistência de recuperação de crédito no processo originário e a atuação limitada do escritório de advocacia justificam a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

5.

O Tema Repetitivo 1.388 do STJ refere-se à fixação de honorários sucumbenciais e não se aplica automaticamente às hipóteses de arbitramento judicial de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

6.

Ainda que admitida eventual incidência do Tema 1.388/STJ, o próprio precedente ressalva as hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8o, do CPC.

7.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial de honorários quando o instrumento contratual não disciplina especificamente a remuneração de processos em curso na hipótese de rescisão unilateral.

8.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade e a eficácia dos termos de quitação, concluindo que os documentos apresentados não identificam de forma precisa as ações de execução objeto da controvérsia nem demonstram quitação específica da obrigação discutida.

9.

A alegação de julgamento extra petita e de contradição decorre de inconformismo da parte embargante com a interpretação conferida pelo colegiado às cláusulas contratuais e aos elementos probatórios, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

10.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre proposições inconciliáveis da própria decisão, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

2.

A fixação por equidade é admissível nas ações de arbitramento de honorários contratuais quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

3.

O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica automaticamente ao arbitramento judicial de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral de contrato advocatício.

4.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial quando ausente disciplina específica acerca da remuneração de processos em andamento na hipótese de rescisão unilateral.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação jurídica e probatória adotada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 20, 1.022 e 489; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RED no RAC no 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMT, RAC no 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (id. 363231871) e BANCO BRADESCO S.A. (id. 363209875) em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (id. 361813873), com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades no julgado que, por unanimidade, desproveu o recurso do escritório de advocacia e proveu parcialmente o apelo da instituição financeira.

O acórdão embargado manteve o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, fundamentando-se no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob o argumento de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem que houvesse disciplina específica sobre a remuneração de processos em curso, autoriza a intervenção judicial para evitar o enriquecimento sem causa. Contudo, a Turma Julgadora reduziu o quantum arbitrado na sentença para o valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicando o critério da equidade previsto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de proveito econômico imediato e da limitada atuação profissional nos autos de origem.

Nas razões dos embargos, o embargante Galera Mari e Advogados Associados afirma que o julgado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, §2o, da Lei Federal no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, e dos §§ 8o-A e 20 do art. 85 do CPC. Sustenta que o arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sendo vedada a fixação por equidade em causas de valor elevado. Invoca, ainda, a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a tese firmada impõe a observância dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC no arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão imotivada.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A., em suas razões de id. 363209875, aponta uma série de vícios que, em sua visão, nulificam ou exigem a reforma do acórdão. Alega que o julgado foi
extra petita
ao ignorar as cláusulas contratuais de remuneração por etapas, sustentando que a via do arbitramento é inadequada quando existe contrato escrito. Aduz que o tribunal foi omisso quanto à validade dos Termos de Quitação anuais (cláusula 6.22) e quanto à ausência de implementação da condição suspensiva para honorários de êxito. Argumenta que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao tratar o pacto como contrato de risco puro, quando na verdade seria híbrido, já tendo ocorrido a remuneração integral pelos serviços prestados até a rescisão.

Em contrarrazões encartadas, ambas as partes pugnam pela rejeição dos aclaratórios adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração manejados por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que julgou os recursos de apelação interpostos pelas partes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação recursal prevista no art. 1.022 do CPC, conheço de ambos os embargos.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado (id. 361813873):

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por sociedade de advogados e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado da causa de processo anterior, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com controvérsia sobre a possibilidade de arbitramento e o critério de fixação da verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de contrato rescindido unilateralmente pelo cliente; (ii) estabelecer os critérios adequados para fixação do quantum, especialmente diante da ausência de proveito econômico e da limitada atuação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 e jurisprudência do STJ. [...] A inexistência de proveito econômico relevante e a atuação limitada do patrono autorizam a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, afastando a aplicação automática dos percentuais do §2o. A redução do valor arbitrado para montante fixo mostra-se adequada diante das peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.”

Sintetizados os vícios, verifico que o escritório embargante Galera Mari aponta omissão quanto à aplicação obrigatória dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC por força da Lei 14.365/2022 e do Tema 1388 do STJ. Já o Banco Bradesco sustenta omissão e contradição sobre a validade dos Termos de Quitação, a natureza híbrida do contrato e a suposta nulidade por julgamento extra petita.

Analiso, inicialmente, os embargos do escritório e, em suma, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi expresso ao consignar que, embora o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB remeta aos critérios do art. 85 do CPC, tal remissão inclui o §8o do referido dispositivo, que autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. No caso em tela, restou demonstrado que não houve recuperação de crédito no processo objeto da lide, sendo a atuação do escritório limitada a atos iniciais.

Quanto ao Tema Repetitivo 1388 do STJ, vê-se que o acórdão embargado entendeu que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

No contexto, observa-se que o embargante busca antecipar efeitos de tese ainda em fase de consolidação e que, conforme bem pontuado em contrarrazões, foca na sistemática de honorários sucumbenciais. Ainda que se aplique ao arbitramento contratual, o próprio dispositivo do Tema mencionado pelo embargante ressalva as "hipóteses excepcionais previstas no §8o do art. 85". Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

No mesmo sentido, esta c. Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Portanto, não há omissão, mas sim inconformismo com a subsunção do fato à norma de equidade, o que desafia recurso próprio e não aclaratórios.

Passo ao exame dos embargos do banco.

A tese de julgamento
extra petita
e a suposta omissão quanto aos Termos de Quitação foram exaustivamente enfrentadas no acórdão. Transcrevo trecho pertinente do julgado (ID 361813873):
"O fato de existir contrato escrito entre as partes não impede o arbitramento judicial de honorários quando o instrumento não disciplina especificamente a remuneração em caso de rescisão unilateral com processos em andamento"
.

Ademais, sobre os documentos de quitação, o acórdão foi enfático ao declarar que
"referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora... tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia"
.

O que o banco embargante denomina como "contradição" ou "omissão" é, em verdade, a sua discordância com a interpretação linguística e jurídica conferida por este Colegiado aos contratos e recibos anexados.

A natureza "híbrida" do contrato foi considerada, tanto que este Relator reduziu o valor da condenação por entender que etapas iniciais já poderiam ter sido quitadas, restando arbitrar o valor proporcional à expectativa de êxito frustrada pela rescisão imotivada.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, verificada entre as proposições da própria decisão, e não entre o decidido e a prova dos autos ou o entendimento da parte. Inexistindo proposições inconciliáveis no corpo do acórdão, a rejeição é medida que se impõe.

Nesse diapasão, as questões fundamentais ao deslinde da causa foram apreciadas, não estando o julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos ou questionários apresentados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026